Tribunal: TJMT
Processo: 1003185-62.2019.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
do.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DA AUTORA. ARQUIVISTA QUE NÃO

DEMONSTROU TER UTILIZADO ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR PARA ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 359 DO STJ. ARTIGO 43, § 2º DO CDC. DANOS MORAIS FIXADOS EM DESACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a parte Autora informou ter sido surpreendida por uma anotação negativa em seu nome, realizada em 02/03/2016, pela empresa ATIVOS S/A, no valor de R$ 145,28 (cento e

quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos), postulando em juízo, indenização por danos morais, decorrentes da
ausência de notificação por parte da empresa Recorrente da referida negativação.
2. Cinge-se a controvérsia em saber se é o caso de reformar a r. sentença que condenou a empresa BOA VISTA SERVIÇOS S.A ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais ante a ausência de prévia notificação da parte autora da inscrição de seu nome no registro de restrição ao crédito.
3.
No caso, aplica-se a Súmula 359 do c. STJ:
“Cabe ao órgão mantenedor do 4. Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”
5. E, o art. 43, § 2° do Código de Defesa do Consumidor:
“O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. [...]. § 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.”
6. Da análise dos documentos acostados, verifica-se que, de fato, a requerida enviou prévia notificação ao consumidor da negativação de seu nome. Todavia, constata-se que a notificação fora enviada para o seguinte endereço:
Travessa Tabaporã, Bairro Jardim Califórnia, Sorriso/MT
(id nº 44201512), ou seja, para endereço diverso daquele em que a parte autora reside e declina na inicial e nos demais documentos apresentados, qual seja:
Rua 09 de Maio, quadra 19, casa 29, bairro Mario Raiter – Sorriso/MT
(id nº 44201505). 7. Nesse ínterim,
a Recorrente somente afastaria sua responsabilidade, caso comprovasse que o endereço errôneo ao qual foi enviada a notificação, fora fornecido pelo próprio credor associado.
Todavia, não é o caso dos autos, ao considerar que a requerida se limitou a deduzir que o responsável pelo fornecimento e atualização de dados cadastrais seria a própria parte autora. 8. Ocorre que, é cediço que o banco de dados do SERASA é alimentado pelas empresas credenciadas, e não consumidores. Ou seja, o endereço a ser enviada a prévia notificação de negativação deve ser aquele apontado pelo credor que alimenta o banco de dados cadastrais da empresa.
9.
Nesse cenário fático, verifica-se que a empresa arquivista não

comprovou que o endereço ao qual enviou a prévia notificação fora fornecido pelo credor, sobretudo porque apenas colacionou
“prints”
de seu sistema interno, que não são aptos a demonstrar que as informações ali existentes, teriam sido fornecidas pelo credor.
10.
Desse modo, conclui-se que a Recorrida não foi previamente notificada e, por conseguinte, a negativação de forma indevida do nome autoriza o cancelamento do registro.
11.
Por outro lado, comporta reforma a sentença no que tange ao valor fixado a título de danos morais. 12. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 13.
Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser minorado para R$ 1.000,00 (mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos. 14. Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Embargante se insurge contra a referida

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TANILLA CAMILA DE ARAUJO GONCALVES - CPF: 044.928.301-11 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.

Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos por BOA VISTA SERVIÇOS S.A em face do acórdão abaixo ementado.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DA AUTORA. ARQUIVISTA QUE NÃO

DEMONSTROU TER UTILIZADO ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR PARA ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 359 DO STJ. ARTIGO 43, § 2º DO CDC. DANOS MORAIS FIXADOS EM DESACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a parte Autora informou ter sido surpreendida por uma anotação negativa em seu nome, realizada em 02/03/2016, pela empresa ATIVOS S/A, no valor de R$ 145,28 (cento e

quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos), postulando em juízo, indenização por danos morais, decorrentes da
ausência de notificação por parte da empresa Recorrente da referida negativação.
2. Cinge-se a controvérsia em saber se é o caso de reformar a r. sentença que condenou a empresa BOA VISTA SERVIÇOS S.A ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais ante a ausência de prévia notificação da parte autora da inscrição de seu nome no registro de restrição ao crédito.
3.
No caso, aplica-se a Súmula 359 do c. STJ:
“Cabe ao órgão mantenedor do 4. Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”
5. E, o art. 43, § 2° do Código de Defesa do Consumidor:
“O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. [...]. § 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.”
6. Da análise dos documentos acostados, verifica-se que, de fato, a requerida enviou prévia notificação ao consumidor da negativação de seu nome. Todavia, constata-se que a notificação fora enviada para o seguinte endereço:
Travessa Tabaporã, Bairro Jardim Califórnia, Sorriso/MT
(id nº 44201512), ou seja, para endereço diverso daquele em que a parte autora reside e declina na inicial e nos demais documentos apresentados, qual seja:
Rua 09 de Maio, quadra 19, casa 29, bairro Mario Raiter – Sorriso/MT
(id nº 44201505). 7. Nesse ínterim,
a Recorrente somente afastaria sua responsabilidade, caso comprovasse que o endereço errôneo ao qual foi enviada a notificação, fora fornecido pelo próprio credor associado.
Todavia, não é o caso dos autos, ao considerar que a requerida se limitou a deduzir que o responsável pelo fornecimento e atualização de dados cadastrais seria a própria parte autora. 8. Ocorre que, é cediço que o banco de dados do SERASA é alimentado pelas empresas credenciadas, e não consumidores. Ou seja, o endereço a ser enviada a prévia notificação de negativação deve ser aquele apontado pelo credor que alimenta o banco de dados cadastrais da empresa.
9.
Nesse cenário fático, verifica-se que a empresa arquivista não

comprovou que o endereço ao qual enviou a prévia notificação fora fornecido pelo credor, sobretudo porque apenas colacionou
“prints”
de seu sistema interno, que não são aptos a demonstrar que as informações ali existentes, teriam sido fornecidas pelo credor.
10.
Desse modo, conclui-se que a Recorrida não foi previamente notificada e, por conseguinte, a negativação de forma indevida do nome autoriza o cancelamento do registro.
11.
Por outro lado, comporta reforma a sentença no que tange ao valor fixado a título de danos morais. 12. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 13.
Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser minorado para R$ 1.000,00 (mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos. 14. Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de omissão no acórdão objurgado, uma vez que restou comprovado nos autos o cumprimento quando ao disposto no artigo 43 §2º do CDC.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado e afastar a condenação ao pagamento de indenização em danos morais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020